Tribunal: TJDFT
Processo: 0736978-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. PROVA ESCRITA. ART. 700, CPC/15. COMPROVANTE DE ENTREGA/RECEBIMENTO DE MERCADORIAS. ELEMENTO DE PROVA. DESCONSTITUIÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. ART. 373, II, CPC/15.

1. É ônus da autora da ação monitória apresentar elementos de prova escrita da dívida, arts. 373, I, e 700 do CPC/2015; enquanto ao réu cabe demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo, capaz de desconstituir o direito da parte credora (art. 373, II, CPC/15).

2. Na ação monitória fundada em duplicatas, incumbe ao réu comprovar a falta de recebimento das mercadorias ou a ocorrência de fraude nas assinaturas apostas nos comprovantes de entrega/recebimento apresentados pelo autor; caso contrário, constituir-se-á mais um elemento de prova da obrigação assumida pelo devedor.

3. Apelação conhecida e não provida.